Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-27.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600200-27.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600200-27.2020.6.16.0155
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600200-
27.2020.6.16.0155 que julgou improcedente a impugnação e, consequentemente, julgou procedente
o pedido de registro de "Partido Socialista Brasileiro", na forma dos artigos, 46 e 50 da Resolução
23.609/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil. Condenou ainda o impugnante por
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como
fixar o valor da multa nos termos do art. 81, caput do CPC, diante da inexistência de valor da causa
no Processo Eleitoral. A atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve
observar aquele previsto à representação especificada. Assim sendo, só restou o arbitramento,
conforme previsto no art. 81, §2º do CPC c/c art. 2º, § 4º, da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual
fixou o valor da multa em R$ 5.000,00. (Impugnação pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT
(Comissão Provisória Municipal de Piraquara/PR) do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador, no município de Piraquara/PR, apresentado pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB (Diretório Municipal de Piraquara/PR), sob a alegação de o
partido impugnado não ter órgão de direção constituído na circunscrição do pleito, em
descumprimento ao art. 4º, da Lei. 9.504/97, vez que membro(s) de seu órgão de direção não é/são
a ele filiado(s), de forma que não se pode dizer que se concretizou a formação do órgão diretivo até
a data da convenção. Afirma que Aguinaldo José Passos não é filiado ao partido; Claudiomar Elias
Ferreira é filiado ao PROS; Edicarlos da Veiga Santos é filiado ao DEM; Fabiola Alice Ani Garcia é
filiada ao MDB; Juliana Kaiser Loose não é filiada ao partido; Reginaldo Alves da Costa não é
filiado ao partido; Rui Batista Bueno é filiado ao PDT; Valmir Soares Maciel é filiado ao PSD;
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente e sentença substituída em sua integralidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15829
866
04/11/2020 14:00 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.706

RECURSO ELEITORAL 0600200-27.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- OAB/PR0068618
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
- RRC. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS
PARTIDÁRIOS - DRAP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO
TRIBUNAL. CAUSA MADURA. CPC, ART. 1013. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO NA
CIRCUNSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO
ADVERSÁRIO PARA IMPUGNAR O PEDIDO DE REGISTRO.
CONSTITUIÇÃO REGULAR. ATENDIMENTO A NORMA DO ART. 4º
DA LEI 9.504/1997. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O partido político tem legitimidade ativa para impugnar o pedido de
registro de candidatura de outra agremiação quando a alegação está
fundada em suposta irregularidade da constituição do órgão diretivo
responsável pela convocação da respectiva convenção, vez que, nesse caso,
não se trata de matéria
, à luz do art. 4º da Lei das Eleições.
interna corporis
Ilegitimidade afastada.
Estando a causa madura para julgamento, é possível o julgamento imediato
pelo Tribunal, na forma do art. 1013, § 3º, I do CPC.
A legislação eleitoral não exige que para ser dirigente partidário o
interessado esteja filiado à agremiação política, sendo essa matéria interna
, ou seja, de disciplinamento exclusivo nos estatutos do partido
corporis
político.
Afastamento da condenação por litigância de má-fé, diante da não caracterização
de procedimento temerário e infundado.
Num. 15829866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo ÓRGÃO PARTIDÁRIO DE PIRAQUARA DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona
Eleitoral – Piraquara (ID 12700416), que:
julgou improcedente a Ação de Impugnação de Registro de
a)
Candidatura ajuizada em face do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de Piraquara, deferindo o
registro do DRAP relativo aos candidatos à vereança, e
condenou o recorrente por litigância de má-fé,
b)
com fundamento no art. 80, V e VI, do Código de Processo Civil, multando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Na Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, o recorrente narrou que:
o recorrido
a)
não teria órgão partidário regularmente constituído na circunscrição de Piraquara;
diversos integrantes do
b)
diretório municipal não seriam filiados ou teriam se filiado a outras agremiações, embora ainda tivessem
mandato até o dia 31/10/2020 no órgão dirigente da sigla impugnada;
o art. 4° da Lei das Eleições
c)
estabelece que só poderá participar da eleição o partido que, até seis meses antes pleito, tenha registrado
seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição,
observado o respectivo estatuto. Ao final, requereu o indeferimento, em caráter definitivo, do pedido de
registro do DRAP do então requerido. (ID 12698966)
Na sequência, em contestação, o recorrido aduziu que:
o Sr. Jean Carlos da Veiga Santos,
a)
Presidente do PSB local, estava filiado ao partido desde 01/04/2016, conforme certidão da Justiça Eleitoral;
conforme previsto no art. 16 do Estatuto do PSB, a convenção é órgão partidário independente, não se
b)
confundindo com o órgão de direção e tendo prerrogativas exclusivas, por exemplo, a atribuição de indicar
os candidatos às eleições;
no caso, a convenção decidiu por unanimidade a aprovação das chapas e
c)
coligação a outro partido, não havendo delegação de poderes à executiva, tendo contado com a presença
de, ao menos, 50 filiados regularmente inscritos;
os atos da convenção municipal não são objeto da
d)
impugnação, mas somente a mencionada composição do Diretório Municipal;
o recorrente erroneamente
e)
concluiu que, a partir da saída de parte dos integrantes do Diretório do PSB, esse restaria inválido para
praticar atos executivos necessários ao prosseguimento da atividade partidária, tendo em vista o citado
desligamento de vários filiados, conforme apontado na peça de impugnação; o art. 24 do Estatuto do PSB
f)
prevê que, em caso de 51% ou mais de desligamentos do órgão de direção, haverá necessidade de novo
diretório, ou seja, qualquer número superior a 50% dos membros constantes manterá a sua regularidade; g)
no caso, 50% dos membros de direção se desligaram, perfazendo 7 de 14 membros, o que demonstra que
outros 7 permaneceram, mantendo-se a sua regularidade. Por fim, pugnou pelo indeferimento da
impugnação. (ID 12700016)
Num. 15829866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou improcedente a Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura, deferiu o referido registro do DRAP do PSB de Piraquara e condenou o recorrente por litigância
de má-fé, multando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque “a pretensão de impugnação por coligação
alheia aos atos partidários é completamente contrária à lei, por manifesta ilegitimidade passiva, do que
decorre naturalmente seu não conhecimento [...] A presente impugnação mostra-se contrária à boa-fé
objetiva, contrária à democracia e contrária ao Direito, em vista de sua evidente temeridade, pois que
lançada contra o representado sem absolutamente nenhum elemento capaz infirmar o presente pedido de
”. (ID 12700416)
registro
Irresignado, o partido impugnante opôs embargos de declaração (ID 12700666), os quais
foram parcialmente providos, pois o Juízo
entendeu que houve “
a quo
erro material manifesto com relação a
determinados parágrafos da sentença, que, claramente, não se referem ao presente processo. Isto posto,
substituo a sentença anterior integralmente, a fim de que não hajam dúvidas quanto ao seu efetivo conteúdo.
Contudo, com relação à condenação por litigância de má fé, os embargos não merecem prosperar, eis que
não há o que aclarar a respeito, senão através das correções adiante lançadas, eis que imposta exatamente
”. (ID
em razão da temeridade decorrente do ajuizamento de demanda por parte manifestamente ilegítima
12700716)
Adveio o presente recurso e o recorrente reiterou as razões lançadas na sua peça de
impugnação acrescentando que:
não houve apontamento de irregularidade na convenção, pois convocada
a)
por filiado ao partido, mas sim impugnação à própria existência do órgão de direção constituído na
circunscrição do pleito, vez que vários de seus integrantes não são filiados ao respectivo partido, fato
incontroverso no caso;
não pretendeu discutir os atos partidários, em particular a convenção, mas a
b)
própria existência do órgão diretivo local;
o partido impugnado, muito lealmente a seu ver, não negou tais
c)
fatos;
a sentença combatida deve ser anulada, eis que fundamentada de maneira equivocada, já que
d)
partiu de uma premissa equivocada;
não há que se falar em temeridade da impugnação apresentada e
e)
consequente condenação por litigância de má-fé, pois não houve alteração dos fatos, tendo sido
comprovados por documentos e não contestados na peça de defesa. Em conclusão, requer o provimento do
recurso para, alternativamente:
anular a sentença, eis que equivocadamente fundamentada, com
1)
determinação de retorno dos autos ao Juízo
para julgamento a partir da causa de pedir – inexistência
a quo
de órgão válido de direção partidária na circunscrição do pleito;
entendendo-se a causa madura para
2)
julgamento, que seja julgada procedente a impugnação para indeferir o DRAP do recorrido; ou
na remota
3)
hipótese de não acatamento dos pedidos, que seja afastada ou minorada a condenação por litigância de
má-fé, porque o seu valor está acima do que costuma fixar este Tribunal. (ID 12701016)
O partido recorrido não apresentou contrarrazões e a Procuradoria Regional Eleitoral opina
pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 13870016)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No caso em mesa, o recorrente diz que não apontou a existência de
irregularidade na convenção da agremiação recorrida, até porque convocada por filiado ao
partido, mas que impugnou a regularidade na constituição do órgão de direção do PSB em
Num. 15829866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

Piraquara, vez que vários de seus integrantes não seriam filiados a essa agremiação partidária,
fato que, a seu ver, restou incontroverso no caso, razão pela qual pugna pela anulação da
sentença recorrida.

Ausência de adequação da sentença em relação à causa de pedir
II.1
Para o exame desse tema, é relevante destacar, inicialmente, trecho da sentença,
retificada após o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração (ID 12700716):
A impugnação não comporta conhecimento, em vista da manifesta temeridade.
Conforme bem delineado pelo Ministério Público Eleitoral, o impugnante carece de
legitimidade ativa para questionar a regularidade de atos partidários, uma vez que se tratam
de questões internas que só podem ser questionadas por filiados.
Trata-se de questão bem conhecida e sedimentada, cujo desconhecimento é inescusável.
“[...] Impugnação. Irregularidade em convenção. Ilegitimidade ativa ad causam de qualquer
candidato, coligação ou partido político alheio àquela Convenção. Precedentes. Não possui
legitimidade a Coligação para impugnar registro de candidaturas de outra agremiação
partidária, por irregularidades em Convenção. Trata-se de questão interna do partido que só
seus membros podem questionar. [...]” (Ac. de 13.9.2004 no AgRgREspe nº 22534, rel. Min.
Luiz Carlos Madeira.)
Isto posto, a pretensão de impugnação por coligação alheia aos atos partidários é
completamente contrária à lei, por manifesta ilegitimidade passiva, do que decorre
naturalmente seu não conhecimento.
Também não cabe ao autor, sobretudo na seara eleitoral, simplesmente lançar acusações
sem absolutamente nenhum elemento que as sustente, e sabendo-se não detentor sequer de
legitimidade para questionar os atos partidários de outro partido ou coligação.
A se permitir o simples processamento desta natimorta impugnação, graves prejuízos e de
difícil – senão impossível – reparação sobreviriam à agremiação política ora representada, eis
que a candidatura de todos os seus filiados ficaria “sub judice” ao longo de boa parte da
campanha, fato que poderia ser explorado politicamente com grave prejuízo, parecendo,
ademais, ser esta a verdadeira, e ilícita, pretensão dos autores.
Trata-se de claro abuso do direito de acesso à jurisdição, procurando trazer a campanha
eleitoral para dentro do processo judicial, o que é abusivo e completamente inadequado.
A campanha eleitoral, como festa da democracia que é, deve ser feita nas redes, nas ruas, na
forma prevista pelas leis e regulamentos; não através de trocas de acusações infundadas
perante a Justiça Eleitoral, que não servirá de palco para tais ignomínias.
Num. 15829866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

Isto posto, e porque insuscetível de conhecimento a impugnação, observa-se que o DRAP se
fez acompanhar adequadamente dos requisitos do art. 14 da Constituição da República e
Res. 23.609/2019 do TSE para o registro, razão porque o deferimento é a medida que se
impõe.

Como visto, correta a alegação do recorrente nesse ponto, vez que não
examinada a validade da constituição do órgão partidário local do PSB, tendo o magistrado se
limitado a decidir acerca da legitimidade do recorrente para impugnar a convenção, de modo
que não foi analisada a causa de pedir remota da Impugnação, situação que, em primeira
análise, conduziria à necessidade de anulação da sentença.
Entretanto, considerando presente nos autos o exercício do contraditório e da
ampla defesa por ambas as partes, bem assim que não há necessidade de dilação probatória,
a causa está madura para julgamento, seja quanto à legitimidade, seja em relação à questão
de fundo, impõe-se o julgamento imediato da lide, conforme autoriza o art. 1013, § 3º, II do
CPC.

Legitimidade ativa do partido recorrente
II.2
Sobre essa questão, sabe-se que a jurisprudência do TSE sedimentou-se no
sentido de que candidato, partido político ou coligação não têm legitimidade ativa para
impugnar a validade de convenção de partidos e coligações adversários, haja vista a
inexistência de interesse próprio, exceto em caso de fraude. Veja-se:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO
CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO. DRAP DE
COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. FALTA DE INTERESSE.
1. Partido político, coligação ou candidato não tem legitimidade para impugnar a validade de
coligação adversária, haja vista a inexistência de interesse próprio. Precedentes.
2. Supostas irregularidades decorrentes da escolha de candidatos pela comissão provisória
do partido, em ofensa ao estatuto partidário, constituem matéria interna corporis, e não fraude
apta a macular o processo eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
(REspe nº 35292, Acórdão, rel. Min. João Otávio de Noronha, Publicado em Sessão, Data
25/09/2014)

Num. 15829866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

Eleições 2012. Ação de impugnação de registro de candidatura. Legitimidade. Coligação
adversária. Fraude. Convenção eleitoral.
- A coligação agravada é parte legítima para impugnar o DRAP da coligação adversária, ora
agravante, com fundamento em fraude na redação das atas das convenções dos partidos que
a integram, haja vista que não se trata de mera irregularidade, mas, sim, de fato que pode
alterar significativamente a lisura do processo eleitoral, não se tratando, portanto, de matéria
.
interna corporis
Agravo regimental a que se nega provimento.
(REspe nº 13152, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, RJTSE, v. 24, t. 2, Data
25/04/2013, p. 497)

Nessa linha, RODRIGO LOPEZ ZÍLIO leciona o seguinte:

Contudo, não parece razoável essa limitação à legitimidade na medida em que o interesse do
impugnante é consubstanciado em uma eleição na qual todos os concorrentes ao pleito
observem as regras do jogo de forma igualitária e,
, o vício na formação de uma
in casu
coligação contamina o registro de todos os demais candidatos, o que justifica o interesse de
um partido adversário em apresentar a impugnação. (Direito Eleitoral, 6ª ed., JusPodivm, p.
615)

No caso, porém, ainda que o objeto da impugnação não verse propriamente sobre
fraude, a impugnação está fundada na própria existência válida do órgão partidário, já que
alegada ausência de constituição válida do órgão de direção local do Partido Socialista
Brasileiro - PSB, contrariando o disposto no art. 4º da Lei nº 9.504/1997, que assim determina:

Art. 4°. Poderá participar da eleição o partido que, até seis meses antes pleito, tenha
registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até
a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o
respectivo estatuto.

Em razão disso, versando o caso sobre eventual desobediência à norma que
estipula a regular participação dos postulantes no pleito, deve ser reconhecida a legitimidade
ativa do impugnante, ora recorrente.

Num. 15829866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

II.3 Regularidade relativa ao Diretório Municipal do PSB
Como relatado, o recorrente alega que o partido recorrido não teria órgão de
direção constituído validamente na circunscrição do pleito, vez que integrado por membros não
filiados, alguns sem filiação e outros inscritos em outras agremiações
: a) AGUINALDO JOSÉ PASSOS: não filiado ao partido;
b) CLAUDIOMAR ELIAS FERREIRA: filiado ao PROS, desde 21/02/2020;
c) EDICARLOS DA VEIGA SANTOS: filiado ao DEM, desde 04/04/2020;
d) FABIOLA ALICE ANI GARCIA: filiada ao MDB, desde 21/11/2013;
e) JULIANE KAISER LOOSE: não é filiada ao partido;
f) REGINALDO ALVES DA COSTA: não filiado ao partido;
g) RUI BATISTA BUENO: filiado ao PDT desde 05/10/2011; e
h) VALMIR SOARES MACIEL: filiado ao PSD desde 25/03/2020.

A certidão de composição do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ID
12699066), extraída do sistema SGIP, demonstra a seguinte composição:

Num. 15829866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

Num. 15829866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

O impugnado, por sua vez, reconhece a saída de membros do diretório municipal
do PSB, mas defende a regularidade do órgão, pois não houve o desligamento de 51% dos
seus membros, na forma do art. 24, do Estatuto do PSB (ID 12700206):
Art. 24 Em caso de desligamento ou renúncia de membros dos diretórios, em número igual ou
superior a 51%(cinquenta e um por cento) de seus membros, a comissão executiva do órgão
hierarquicamente superior nomeará uma comissão provisória e assinalará prazo nunca
superior a 120 (cento e vinte) dias para a realização de congresso extraordinário para eleição
do novo diretório.

Além disso, acrescenta que a escolha dos candidatos que disputarão o pleito
eleitoral foi realizada na convenção e pelos filiados presentes e regulares, não havendo
delegação de poderes ao diretório municipal.
Primeiramente, é preciso ressaltar que, conforme se extrai da certidão em
questão, o PSB fez a devida comunicação da constituição do diretório local para fins de
anotação junto à Justiça Eleitoral, validada em 18/10/2017, nos termos da Lei nº 9.096/95:
Art. 10 [...]
Num. 15829866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

§ 1º. O Partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os
nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para
anotação: (Incluído pela Lei nº 9.259, de 1996) (Renumerado pela Lei nº 13.877, de 2019)
I - no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional; (Incluído
pela Lei nº 9.259, de 1996) (Renumerado pela Lei nº 13.877, de 2019)
II - nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual,
municipal ou zonal. (Incluído pela Lei nº 9.259, de 1996) (Renumerado pela Lei nº 13.877, de
2019)

Além disso, tem-se a previsão contida nos arts. 36 e 37 da Resolução TSE nº
23.571/2019, a qual regulamenta a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos, que assim dispõem:
Art. 36. Ocorre a caducidade do órgão de direção partidária sempre que se der o
encerramento dos mandatos de seus dirigentes e não houver pedido de anotação destes para
o período subsequente.
[...]
Art. 37. A Justiça Eleitoral deve comunicar, por meio de sistema específico, aos órgãos
nacional, estaduais e municipais do respectivo partido político a caducidade das anotações de
seus órgãos diretivos para que a situação seja regularizada.

Como visto, a caducidade ocorre ao final do mandato dos membros do órgão
partidário, o que não se verificou no caso em comento, já que, conforme visto na certidão
acima transcrita, os mandatos somente terminarão no dia 31/10/2020.
Assim, é possível afirmar que o órgão foi devidamente registrado na Justiça
Eleitoral e não ocorreu a sua caducidade.
Prosseguindo, passa-se a examinar a situação fática do referido diretório local:
dos 14 (quatorze) membros, 5 (cinco) se afiliaram a outros partidos; 3 (três) membros não são
filiados ao PSB; e outros 6 (seis) continuam filiados regularmente à agremiação.
Essa situação, num primeiro momento, poderia caracterizar a irregularidade da
constituição do diretório municipal do PSB, pois apenas 6 (seis) de seus integrantes são
filiados, ou seja, em torno de 43% (quarenta e três por cento), de forma que, como alegou o
recorrente, mais de 51% não fariam parte dos quadros do partido, situação que revelaria a
irregularidade do diretório municipal e possível exigência de nomeação de uma comissão
provisória pelo órgão hierarquicamente superior, na letra do art. 24 do Estatuto do PSB.
No entanto, entende-se que essa situação não é aplicável ao caso e a solução é
outra.
Num. 15829866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

Nos termos da Lei nº 9.096/95, os partidos políticos, são pessoas jurídicas de
direito privado (art. 1º) e lhes é assegurada autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento (art. 3º), devendo, após adquirir personalidade jurídica na forma
da lei civil, registrar seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (art. 7º).
De outro vértice, a Lei nº 9.504/97 não aborda essa temática e a Resolução TSE
nº 23.571/2019 apenas regulamenta a Lei nº 9.096/95.
Por essa resolução foi estabelecido que, que para efetivar a anotação de órgãos
partidários nos tribunais regionais eleitorais, a agremiação não precisa informar eventual
filiação dos membros que os compõem, conforme o disposto no art. 35:
Art. 35. O órgão de direção nacional ou estadual deve comunicar ao respectivo tribunal
eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias contados da deliberação, por meio de sistema específico
da Justiça Eleitoral, a constituição de seus órgãos de direção partidária estadual e municipais,
seu início e fim de vigência, os nomes, números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) e do título de eleitor dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem
promovidas, para anotação (Res.-TSE nº 23.093/2009).
Assim, conclui-se que não há disposição legal que exija a filiação obrigatória de
membros de órgãos partidários ao respectivo partido político, daí a necessidade, para ser
exigível essa condição, de assim estar previsto no respectivo estatuto, pois, como frisado
anteriormente, aos partidos políticos é assegurada autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento, tratando-se esse fato, notadamente, de questão
.
interna corporis
Definidas essas premissas, do exame do estatuto do PSB (ID 12700206),
constata-se não haver disposição no sentido da obrigatoriedade de filiação dos membros de
órgãos partidários à agremiação.
Além disso, o mesmo estatuto define o cancelamento de filiação nos seguintes
termos:
Art. 5º Verifica-se o cancelamento de filiação nos casos de:
I - morte;
II - suspensão de direitos políticos, em situação de absoluta normalidade democrática;
III - expulsão;
IV - ingresso em outro partido político.

À vista disso, no caso do PSB, o ingresso em outro partido político cancelaria a
filiação à agremiação, situação que, em tese, abrangeria 5 (cinco) integrantes do órgão
partidário em exame.
Porém, o dispositivo que estabelece que se mais da metade dos membros do
diretório perder essa condição há necessidade de nomeação de nova comissão prevê
Num. 15829866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

“desligamento ou renúncia” (art. 24), não implicando na saída automática da agremiação, vez
que a renúncia se daria em relação à condição de integrante do órgão, ato unilateral e
personalíssimo, enquanto que o desligamento ocorreria no interesse do partido, de acordo com
as formas previstas no estatuto.
Então, resta claro que o PSB, mesmo diante da desfiliação, a pedido ou por
cancelamento (fato não informado nos autos) da filiação de membros desse órgão diretivo,
optou, por alguma razão não declarada nos autos, pela não adequação da composição do
referido diretório municipal.
Além disso, também parece uma opção partidária ter em seu órgão diretivo local
membros não filiados ao partido.
Como se percebe, não resta outro caminho a não ser reconhecer como questão
esse tipo de organização, ainda que inusitada para um observador externo, já
interna corporis
que o partido, em tese, estaria abrindo mão de suas prerrogativas estatutárias em relação a
esses membros não filiados.
Assim, em última análise, entende-se que dos 14 (quatorze) membros, ainda que
sejam excluídos esses 5 (cinco) que se desligaram da sigla e efetivamente se afiliaram a outros
partidos, restaram pelos menos 9 (nove) integrantes, 6 (seis) que continuam filiados
regularmente ao PSB e 3 (três) que não são filiados, cenário que não atrai a incidência do
referido art. 24 do Estatuto do PSB, continuando válido o diretório impugnado.
Nesse ponto é necessário sublinhar que, em sua peça de defesa, o recorrido
afirmou que dos 14 membros, 7 teriam se desligado e outros 7 ainda continuariam integrando o
diretório, ou seja, dos 9 acima apontados como remanescentes, mais 2 teriam mudado sua
condição, situação essa não devidamente esclarecida por outros elementos nos autos, mas
ainda no limite do que permite o referido estatuto.
Além disso, somente para argumentar, ainda que se considerasse o diretório com
apenas 6 (seis) membros devidamente filiados, essa quantidade seria superior, até mesmo, à
de uma eventual designação provisória, de acordo com o Estatuto do PSB:
Art. 23 As comissões provisórias serão nomeadas pela comissão executiva do órgão
hierarquicamente superior.
§1°As comissões de que trata o
serão compostas por, no mínimo, cinco e, no máximo,
caput
sete membros.
Por essas razões, não se reconhece a ausência de constituição válida do órgão
partidário, ressaltando-se ainda que a atribuição estatutária de indicar candidatos é do
Congresso Municipal, órgão decisório supremo do PSB, não sendo essa competência
delegada ao diretório municipal, como se infere do art. 16 do estatuto partidário:
Art. 16. Compete privativamente ao Congresso Municipal, observadas as normas sobre a
escolha de candidatos, a fixação de coligações previstas neste Estatuto e as diretrizes
emanadas do órgão hierarquicamente superior, indicar os candidatos às eleições
proporcionais e majoritárias municipais.
Num. 15829866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

, conforme consta da Ata de Convenção (ID 12698866), ao menos 24
No caso
(vinte e quatro) filiados, regularmente inscritos, aprovaram a indicação dos candidatos para
disputar o pleito, não se verificando irregularidade também nesse ponto.
Por fim, entende-se que se concretizou a validade do órgão diretivo do PSB de
Piraquara até a data da convenção, restando atendida, assim, a disposição constante do art. 4º
da Lei das Eleições.

II.4 Condenação por litigância de má-fé do recorrente
Extrai-se da sentença o seguinte excerto referente à condenação da recorrente:
A presente impugnação mostra-se contrária à boa-fé objetiva, contrária à
democracia e contrária ao Direito, em vista de sua evidente temeridade, pois que lançada
contra a agremiação representada por parte manifestamente ilegítima, aparentemente com o
único propósito de tumultuar a disputa eleitoral.
Assim agindo, o autor fere o disposto no art. 80, incisos V e VI do Código de
Processo Civil:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
interveniente.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;

Essa condenação não se sustenta, vez que a extensa fundamentação acima
lançada revela a complexidade da causa, além de que o recorrente, parte legítima na ação,
apresentou petição inicial respaldada por fatos e provas pertinentes.
Diante disso, não se vislumbra a ocorrência de procedimento temerário ou
manifestamente infundado no caso, o que conduz ao afastamento da multa por litigância de
má-fé aplicada ao recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso no
sentido de manter o deferimento do DRAP do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de
Piraquara e excluir a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Num. 15829866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600200-27.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
-PDT - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149,
MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: PSB - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME BIANCHI - PR0068618
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15829866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/11/2020 14:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110412255995700000015252592
Número do documento: 20110412255995700000015252592